Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708478-44.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA SQS 114 BLOCO F DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. REFORMA DE GARAGEM. PRODUÇÃO DE LAUDO DE ENGENHARIA. ESPECIFICAÇÃO NA PAUTA. DESNECESSIDADE. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Não restou comprovada a existência de vício ou ilegalidade capaz de desconstituir as deliberações tomadas na assembleia condominial impugnada, não se justificando a anulação da AGE, em prestígio à vontade exteriorizada pela maioria dos condôminos presentes. 2. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de litigância de má-fé, consoante a inteligência dos arts. 80, inciso VII e 81, ambos do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 1.354 do Código Civil, sustentando não ser possível a deliberação em assembleia geral extraordinária a respeito de votação de proposta para a confecção de laudo completo do piso da garagem, ao argumento de que não estaria previsto no edital de convocação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.354 do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Como visto, se constata da ata apresentada que a produção do laudo por empresa de engenharia se mostrou imprescindível para conclusão quanto à natureza e extensão dos reparos na garagem, assim como para a confecção dos orçamentos, até porque a extensão da reforma, estrutural ou superficial, irá refletir nos orçamentos apresentados. Nesse cenário, não se pode inferir que a contratação de empresa de engenharia com o fim específico de elaborar laudo “do piso da garagem, [...] com informações objetivas com embasamento técnico e orçamento para dar clareza na decisão de que modalidade de reforma da garagem deverá ser feita”, se trata de questão alheia à reforma da garagem. Tampouco se pode alegar desconhecimento da pauta, já que, conforme se verifica do instrumento de convocação da assembleia (ID 62285098), na ordem do dia, fez-se constar o item “4) Reforma da Garagem”, não havendo que se falar em violação ao direito à informação ou princípio da transparência. Como se nota, a maioria dos presentes aprovou a contratação da empresa SIKKER Engenharia para elaboração do laudo prévio necessário à confecção dos orçamentos atinentes à reforma da garagem. É de se ressaltar que apenas o apelante se opôs. Não se justifica, pois, a anulação da Assembleia, em prestígio à vontade manifestada pela maioria dos condôminos presentes (ID 65311378 - Pág. 5/6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.819/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/10/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024